Tribunal: TJES
Processo: 5002663-87.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002663-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002663-87.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: ISABEL PEREIRA MARTINS; MUNICÍPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...] Trata-se de ação obrigacional ajuizada por ISABEL PEREIRA MARTINS, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE VILA VELHA, em razão da necessidade de tratamento de neoplasia maligna no pulmão, que lhe seja fornecido medicamentos indispensáveis à manutenção de sua saúde e vida com dignidade, quais sejam: “ALECTINIBE 150mg, 04 cápsulas (600mg) A CADA 12/12 HORAS” (sic), diante dos fatos relatados na Inicial.
”.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré (Estado do Espírito Santo) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; e (ii) estabelecer se o ente estadual tem responsabilidade pelo fornecimento do medicamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual. A ré arguiu preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda sob a alegação de que, em cumprimento ao Tema 793 do STF, a União deve ser incluída no polo passivo da demanda, de modo que a competência seria da Justiça Federal. É preciso registrar que, no dia 17.04.2023, o Min. Gilmar Mendes, relator no RE 1366243, com Repercussão Geral (Tema 1.234), proferiu decisão que concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental no aludido Recurso Extraordinário, o que foi referendado por unanimidade pelo Tribunal, no sentido de que “
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
.
Diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”
(grifos nossos). Assim, considerando a vedação de declinação de competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como o fato de que a demanda foi ajuizada em 29/01/2024, isto é, anteriormente ao julgamento definitivo do referido tema, o qual teve sua decisão publicada em 28/11/2024, rejeita-se a preliminar suscitada pela parte ré e confirma-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito.

5.
Em relação ao mérito recursal
, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A parte ré alega que o fornecimento dos medicamentos seria de responsabilidade do CACON/UNACON, vez que este integra a estrutura do SUS. No entanto, conforme precedentes, tem-se que a existência de unidades cadastradas no SUS para tratamento de câncer não afasta o dever da ré de fornecer os medicamentos pleiteados pela parte autora, na medida em que o Poder Público é responsável pela prestação dos serviços de saúde,
in verbis
:
“[...]
quanto à responsabilidade do agravante em fornecer o medicamento postulado, em que pese o esforço recursal no sentido de imputar aos hospitais CACON/UNACON, a responsabilidade pelo custeio do medicamento, considerando o direito ao acesso à saúde pública como direito social fundamental, previsto no artigo 6º da Carta Magna brasileira, é dever do agravante enquanto Estado provedor, disponibilizar os recursos necessários capazes de efetivar o direito à saúde [...]
”.
(Agravo de Instrumento nº 0000693-41.2020.8.08.9101, Rel. Ronaldo Domingues de Almeida, Órgão Julgador: Colegiado Recursal/TJES, julgado em 15.09.2021). Além disso, constata-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, item “2” (RE 566.471). Assim, mantém-se a sentença inalterada.

6.
Por fim, destaca-se que é possível, em ação própria, o ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

8.
Por sua vez,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa,
os quais deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.
Sem condenação em custas, por força de Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)